Tribunal: TJDFT
Processo: 0723480-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por MARIO ERNESTO RODRIGUES, em face aos atos praticados pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado Controlador Geral do Distrito Federal, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 060.002.620/2017. O impetrante requereu a desistência da ação (ID. 14081289). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator